Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-52.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014307-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Vícios de Construção, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 30.671.841/0001-91 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI - CNPJ: 30.693.580/0001-00 (APELANTE), CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO - CPF: 006.523.351-44 (APELANTE), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0015-19 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
DE
INOVAÇÃO

RECURSAL

REJEITADA
– MÉRITO –
DISTRATO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA –
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A i
novação recursal
caracteriza-se pela veiculação de teses novas, em grau de recurso, distintas daquelas sustentadas em primeiro grau de jurisdição. No caso dos autos, os argumentos jurídicos veiculados pela parte apelante não são novas, de modo que não há falar em inovação recursal.

De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a
comprovação
dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Não
comprovando a parte ré fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, bem como não demonstrando o adimplemento dos valores pactuados no
distrato
, a reforma da sentença para acolher o pedido de condenação nos termos contratuais é medida que se impõe.

Os dissabores tidos com o descumprimento contratual não são suficientes para caracterizar abalo moral ou na honra, posto que caracterizam relações meramente obrigacionais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014307-52.2020.8.11.0003

APELANTES:

MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI
,
WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI representado por CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO

APELADA:

SALAS INCORPORAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI
e
WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI
, representado por
CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos

da ação de cobrança c/c indenização por
danos morais,
ajuizada em face de
SALAS INCORPORAÇÕES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes narram que “
a
rescisão dos contratos

se deu devido ao fato de que a apelada não estava repassando os valores em espécie, desse modo, o Sr. Cleiton se viu impossibilitado de dar continuidade

aos serviços tendo em vista que sequer conseguia pagar os funcionários contratados

para trabalhar no empreendimento”
(sic).

Alegam que a recorrida
“
adimpliu com parte do pagamento dos termos da rescisão contratual
elaborado de forma

unilateral pela apelada e aderida pelo apelante, onde restou pactuado que o pagamento se

daria da seguinte forma:
Termo de rescisão 368

2.4. Que, pelos serviços a serem executados, conforme consta no item 2.2, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R$39.712,07 (trinta e nove mil, setecentos e doze reais e sete centavos), representada pela entrega, em permuta, dos seguintes bens:
Sala Comercial: 510, Vaga de garagem: 329.

Veículo: Corolla Gli Upper, Ano fabricação: 2017,

Placa: QBF3817/MT;
(trecho retirado do termo de rescisão anexo aos autos)
Termo de rescisão 369
2.4. Que, pelos serviços prestados até a presente data, bem como aqueles a serem executados, conforme consto do item 2.2, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 272.035,00 (duzentos e setenta e dois mil, trinta e cinco reais),
representada pela entrega, em permuta, do

seguinte bens: Sala Comercial: 510, Vaga de

garagem: 329. Veiculo: Corola Gi Upper, Ano

fabricação: 2017, Placa; QBF3817/MT.
(Trecho retirado do termo de rescisão anexo aos autos)”
(sic).

Destacam que
“apenas recebeu o veículo como pagamento,
apesar de ter efetuado a prestação de serviços pactuada”
(sic), e e
mbora o Magistrado tenha consignado que os ora apelantes não comprovaram a execução dos serviços previstos nos termos de rescisão, não foi o que ficou claro durante a instrução processual.

Defendem, ainda, que
“Necessário impugnar-se ainda, a alegação contida na sentença guerreada que entendeu o seguinte: “
Por outro lado, a empresa ré comprovara ter

adimplido com o segundo pagamento prescrito pela ‘Cláusula 2.4’, dos Termos de Rescisão de

Contrato, eis que efetuara a transferência do veículo Toyota/Corolla Gli Upper”
Ora, os apelantes assumiram o recebimento do referido veículo, buscando-se na presente ação apenas a quitação do restante da dívida que abrange à Sala Comercial”
(sic).

Ponderam que
“
Não é porque a ré entregou um dos objetos do termo de rescisão que agiu de boa-fé e cumpriu com o pactuado, até porque o valor referente ao veículo entregue é irrisório comparado ao valor restante sala comercial
, que como demonstrado no documento colacionado anteriormente, na

época, correspondia ao valor de R$301.000,00 (trezentos e um mil)”
(sic).

Argumentam que
“a)
Primeiro, a ré assumiu (em contestação) que assim

que a Sala comercial estivesse pronta iria realizar a entrega para a parte autora (o que

não aconteceu);
b)
Segundo, quando a apelante percebeu que o imóvel comercial havia valorizado se negou a entregar os documentos da sala para o Sr.

Cleiton poder negociar e conseguir valores para quitar as dívidas oriundas da prestação

de serviços no empreendimento da salas;
c)
Terceiro, após se negar inúmeras vezes em entregar

documentos da sala comercial, a apelada pactuou verbalmente com o Sr. Cleiton que

pagaria os valores em espécie (a testemunha Ingrid confirmou tais fatos) entretanto,

após inúmeras cobranças, não quitou;
d)
Quarto, após os apelantes ajuizarem a presente

ação, a Salas mudou sua versão e passou a defender-se alegando que a sala comercial

não foi entregue porque os Apelantes não teriam realizado o serviços pactuados em

sede de distrato, o que não merece prosperar
” (sic).

Informam que
“a partir de um vídeo

disponibilizado no canal do youtube da ré, postado no dia
18 de janeiro de 2022
, que

o empreendimento foi entregue no início de 2021” e a empresa ré negou-se a fornecer qualquer documento da sala comercial objeto da permuta, impossibilitando-os de negociar a sala com outra pessoa, ou até mesmo vendê-la para um terceiro afim de levantar dinheiro para quitar as dívidas que adquiriu ao firmar contrato de prestação de serviços com a ré”
(sic).

Assim, mencionam que
“não restam dúvidas de que a sentença merece ser reformada, visto que:
evidente a relação negocial; restou comprovado

que houve prestação de serviços; a ré assumiu que a sala comercial não foi

entregue, nem qualquer valor substitutivo. E mesmo assim, a sentença sequer

reconheceu que existem valores a serem recebidos pela parte autora”
(sic).

Por outro lado, dizem que
“
houve um profundo desgaste por parte dos apelantes, que até hoje não tiveram uma solução para o impasse narrado,

sendo necessário que exista uma condenação com o intuito de inibir a apelada a agir

desta maneira novamente, razão pela qual postulam a fixação dos danos morais, em consonância com o artigo 186 do Código Civil”
(sic).

Pautados nestes argumentos,
“
Requerem a reforma da sentença para reconhecer o inadimplemento por parte da apelada quanto ao não pagamento da quantia de R$ 305.511,000 (trezentos e cinco mil e quinhentos e onze mil reais) referente aos serviços prestados e não pagos
; b) Requerem
a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00
(cem mil reais)”
(sic-
Id
148237265).

Contrarrazões ofertadas no Id
148237266
, onde a parte apelada pede pelo não conhecimento do recurso por flagrante inovação recursal, haja vista que os recorrentes alteraram o valor da causa e o pedido, visto que
“
não há nos autos provas mínimas acerca

da
suposta e pretensa
existência de débitos, até porque não existem, já que os contratos de

rescisões juntados na ação ainda estão vigentes, e até foram cumpridos parcialmente pela

parte apelada antes do ajuizamento da ação”
(sic).

Destaca que na inicial não constou sequer a descrição dos serviços

que deram origem ao valor cobrado, ou seja, o que foi supostamente executado, o que

deixou de ser executado, o valor recebido e o valor faltante, de modo que tratam-se de questões infundadas e genéricas.

Menciona que foi pactuado que os serviços prestados pelos

autores seriam quitados por meio de
permuta
de uma Sala Comercial nº 510 e vaga de

garagem nº 329 do Edifício Prime, bem como um veículo Corolla Gli Upper/2017, sendo que, antes mesmo

do ajuizamento da ação, o veículo em questão já havia sido transferido ao nome dos autores.

Além disso, a sala só não foi entregue, a uma pela inexecução integral

dos serviços; e a duas pelo fato dos apelantes exigirem o recebimento em espécie, ao invés da

permuta, conforme pactuado.

Logo, considerando que não houve qualquer negativa de pagamento

pela parte apelada, pelo contrário, já tinha adimplido parcialmente com a sua obrigação, restando

evidente que os apelantes falharam em comprovar o seu direito (CPC, art. 373, I), tanto no

pedido de obrigação de pagar, onde deixaram de proceder com documentos necessários acerca

da existência de débitos e da recusa no pagamento, quanto a ausência em demonstrar os

supostos danos sofridos de natureza extrapatrimonial.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte apelada ao

pagamento de danos morais, na quantia absurda de
R$100.000,00 (cem mil reais
), também
entende que
não merece prosperar, motivo pelo qual roga pela manutenção da sentença de improcedência.

Oportunizado o pagamento do preparo em 06 (seis) vezes (Id
151768236
), consta o pagamento da 1ª parcela (Id
153077654
), 2ª parcela (Id
162995691
), 3ª parcela (Id
162995692
), 4ª parcela (Id
166909697
) pelos apelantes.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em inovação recursal
, haja vista que as teses veiculadas pelos apelantes não são novas, e s
egundo o entendimento do TJMG,
“(...)
A inovação recursal ocorre quando, no recurso, o recorrente apresenta argumentos jurídicos que não foram objeto de debate na instância originária. Ausente o vício, o recurso deve ser conhecido”
(TJ-MG - AC: 10034090563759001 Araçuaí, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Assim, não vislumbra nenhuma
inovação recursal
quando os argumentos e pedidos contidos na apelação são reproduções do que já foi deduzido na peça inicial e debatido no feito.

Logo,
rejeito
a preliminar.

Superado isso, observa-se pelo contexto dos autos, que os autores
MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI
e
WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI
, representado por
CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO
, ora apelantes, ajuizaram ação de cobrança c/c indenização por danos morais em face de
SALAS INCORPORAÇÕES LTDA.

Alegam os
requerentes que restou acordado com a

rescisão dos contratos de prestação de serviço de construção nas obras dos empreendimentos “Prime, Tivolli, Villa Barão e Hotéis La Siesta” que os valores seriam pagos em “permuta”, consistente em uma sala

comercial nº 510 com vaga de garagem nº 329, e um veículo Corolla Gli Upper, no entanto, apesar de tentar receber os bens pelos serviços prestados de forma amigável, todas as tentativas foram infrutíferas, razão pela qual postularam em juízo o recebimento dos valores.

Após regular tramitação do feito, o togado sentenciante j
ulgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no qual insurgem-se os apelantes pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem. É incontroverso que as
partes celebraram Termo de Rescisão de Contrato nº CTP/362, 368 e 369, onde pactuaram como forma de pagamento pelos serviços prestados nos modos seguintes:

E compulsando detidamente os autos, verifica-se que restou comprovado que a ré/apelada efetivamente não cumpriu com parte do combinado nos termos do distrato contratual, tendo admitido, inclusive, tal fato em sua contestação, vejamos:

“(...)
a empresa ré adimpliu

parte da dívida antes mesmo do ajuizamento da presente ação com a entrega e transferência do

veículo Corolla Gli Upper/2017
avaliado em R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais)
em 14/02/2020

ao requerente
Cleiton Martins dos Santos Machado
, fato que está cabalmente provado

mediante o documento de transferência de titularidade em anexo (...).

Já no que diz respeito a entrega da sala comercial com vaga de garagem, esta será entregue quando finalizado o empreendimento prometido. Portanto, não há o que se falar em descumprimento, uma vez que a obra não está finalizada, sendo sua entrega prevista para
dezembro de 2021
.
”
(Id
148237175)

Do excerto acima transcrito, infere-se claramente que o não cumprimento de parte do ajuste se deu exclusivamente em razão da não conclusão da obra, que estava previsto para o final do ano de 2021, e por ausência de prova em sentido contrário, de fato deve-se ter como efetivamente concluída naquele ano, não se justificando o não cumprimento da avença.

De outro lado, é evidente que a prova do
distrato
há de ser eminentemente escrita, por se tratar de negócio jurídico celebrado, também, na forma escrita. Essa, aliás, é a previsão do artigo
472
do
Código Civil
: "
O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.
"

A ideia central é que o
distrato
, por ser o instrumento apto a desvincular as partes de um contrato com força obrigatória, deve ser instrumentalizado pela mesma forma do contrato, já que também possui força obrigatória (princípio da simetria).

Logo, cabia ao réu comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, todavia não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído por força do artigo
373
,
II
, do
Código de Processo Civil
, motivo pelo qual não há como afastar a sua condenação ao pagamento do inadimplemento parcial dos termos pactuados, qual seja:
“a entrega da
Sala Comercial: 510, Vaga de garagem: 329”
.

Ademais, o
inadimplemento

contratual
, à luz do artigo 475, do Código Civil, resolve-se em
perdas
e
danos
, traduzidos nos prejuízos materiais que restaram demonstrados pelos apelantes.

Registra-se que o contrato faz lei entre as partes, devendo ser cumprido por uma questão de segurança jurídica e paz social, sendo que após a sua celebração torna-se intangível.

A propósito, veja-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
PERDAS E DANOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
O inadimplemento contratual, à luz do art. 475, do C. Civil, resolve-se em perdas e danos, traduzidos nos prejuízos materiais que restaram demonstrados pelo apelado. Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que restou observado na espécie.”
(TJ-MT - AC: 00017606820148110015 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/08/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS
– DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Não comprovado o alegado descumprimento do contrato por parte dos promitentes vendedores e nem a quitação, é de ser mantida a sentença que reconheceu a existência da dívida cobrada na Ação de Cobrança
proposta pelos promitentes vendedores. Verificada a dupla incidência de juros de mora sobre o valor da condenação possível a correção.”
(TJ-MT 00009377920098110012 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Por outro lado, não há dano moral no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte autora, sendo a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero
descumprimento
de cláusula
contratual
controvertida, por si só, não enseja a condenação por dano moral, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. SÚMULA Nº 168/STJ. 1.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral.
2. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1308112 SC 2018/0142319-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2021)

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. In casu, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante ao distrato contratual.”
(TJ-MT 00005295020188110052 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, reformando a sentença de piso, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente a “
Sala Comercial: 510, Vaga de garagem: 329”
descrita no termo de rescisão contratual, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do artigo 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico perseguido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023